Tribunal: STJ
Processo: 0801141-21.2022.8.10.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2167187 - MA (2024/0152872-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PEDRO HENRIQUE CERVI
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
DANTE OLAVO FRAZON CARBONAR - PR070608
WAMBIER
YAMASAKI
BEVERVANCO
LIMA
&
LOBO
ADVOGADOS - PR002049
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
GABRIEL CAMPOS SOARES DA FONSECA - DF064454
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - MA015265A
LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - DF039179
EMBARGADO
: SERRA BRANCA IMOBILIARIA E AGROPECUARIA LTDA
OUTRO NOME
: IMOBILIÁRIA E AGROPECUÁRIA SERRA BRANCA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CROCCE CAETANO - SP130202
DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
TIAGO BOITA LAUDE - DF019278
RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - DF029181
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - DF035182
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
FABIANA FAVRETO - RS071056
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ERRO
DE PREMISSA FÁTICA NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA51408180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 141b0c88-e40b-44c7-ae66-fc8c35586f82

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. O acórdão embargado indicou, de forma clara e fundamentada, que
tanto a sentença quanto o acórdão estadual recorrido haviam fixado a
inexistência de proposta de renovação contratual. Dessa forma,
eventual erro de fato quanto a essa circunstância, terá ocorrido no
próprio acórdão estadual, e não no acórdão ora embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 141b0c88-e40b-44c7-ae66-fc8c35586f82

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2167187 - MA (2024/0152872-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PEDRO HENRIQUE CERVI
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
DANTE OLAVO FRAZON CARBONAR - PR070608
WAMBIER
YAMASAKI
BEVERVANCO
LIMA
&
LOBO
ADVOGADOS - PR002049
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
GABRIEL CAMPOS SOARES DA FONSECA - DF064454
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - MA015265A
LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - DF039179
EMBARGADO
: SERRA BRANCA IMOBILIARIA E AGROPECUARIA LTDA
OUTRO NOME
: IMOBILIÁRIA E AGROPECUÁRIA SERRA BRANCA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CROCCE CAETANO - SP130202
DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
TIAGO BOITA LAUDE - DF019278
RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - DF029181
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - DF035182
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
FABIANA FAVRETO - RS071056
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ERRO
DE PREMISSA FÁTICA NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA51154312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:47
Código de Controle do Documento: f8a9869c-6801-462e-843e-9c6b8b35ce76

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. O acórdão embargado indicou, de forma clara e fundamentada, que
tanto a sentença quanto o acórdão estadual recorrido haviam fixado a
inexistência de proposta de renovação contratual. Dessa forma,
eventual erro de fato quanto a essa circunstância, terá ocorrido no
próprio acórdão estadual, e não no acórdão ora embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO HENRIQUE
CERVI (PEDRO) contra decisão acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ARRENDAMENTO
RURAL.
DIREITO
DE
PREFERÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO QUE NÃO CARACTERIZOU
PROPOSTA DE RENOVAÇÃO. ACEITE QUE NÃO SE PRESTA À
FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO SEM QUE HAJA PRÉVIA
PROPOSTA. RETOMADA DA TERRA PARA USO PRÓPRIO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ESBARRA NAS SÚMULAS NoS 5 E 7
DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE
DIMINUIÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ.
1. A alegação de que o contrato de arrendamento rural teria sido
renovado pelo encaminhamento de um aceite à proposta formalizada
pela arrendadora esbarra nas Súmulas nos 5 e 7 do STJ. Isso
porque, no caso, o Tribunal estadual afirmou que proprietária do
imóvel jamais propôs a renovação do contrato de arrendamento.
2. A premissa fática em que se ampara a tese recursal demanda,
portanto, o revolvimento de matéria fática e também nova
interpretação das tratativas entabuladas entre as partes.
3. Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto a adequação
do valor fixado a titulo de honorários advocatícios sucumbenciais (20%
sobre o valor da causa) exigiria inviável incursão fático-probatória, em
afronta à Súmula no 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido (e-STJ, fls. 1.226/1.227)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão embargado
incorreu em erro de premissa fática, pois, ao contrário do que consignado, as
instâncias de origem efetivamente reconheceram o encaminhamento de proposta de
renovação do contrato de arrendamento, não havendo, portanto, razão para cogitar da
aplicação da Súmula no 7 do STJ (e-STJ, fls. 1.235/1.241).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.245/1.251).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51154312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:47
Código de Controle do Documento: f8a9869c-6801-462e-843e-9c6b8b35ce76

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O acórdão embargado foi bastante claro em afirmar que tanto a sentença
quanto o acórdão estadual recorrido haviam fixado a inexistência de proposta de
renovação contratual, tendo o cuidado, inclusive, de reproduzir passagem nesse
sentido.
Confira-se:

De acordo com a sentença e também com o acórdão estadual
recorrido, SERRA BRANCA jamais enviou uma proposta de renovação
do contrato para PEDRO.
Confira-se, nesse sentido, a seguinte passagem do aresto estadual:

Pela narrativa do apelante, o Código Civil seria aplicado
ao caso, já que teria concordado com a notificação para o
Exercício do Direito de Preferência, datado de 26.11.2021.
No entanto, a notificação em apreço não se tratava de
, mas de uma exigência do Estatuto da
uma proposta
Terra, o qual também prescreve que até que se esgote o
prazo de 06 (seis) meses antes do término contratual
pode a proprietária exercer o direito de retomada, sendo
que uma vez realizado substitui a primeira notificação
(e-STJ, fl. 836).
enviada

Impossível, assim, falar em vinculação do proponente à proposta ou
em formalização definitiva do contrato após o aceite, porque, como
assinalado, nem sequer houve proposta.
Vê-se, pois, que os argumentos trazidos no recurso especial prendem-
se a uma versão dos fatos que foi expressamente rechaçada pelo
Tribunal de origem, esbarrando, assim, nas Súmulas nos 5 e 7 do STJ
(e-STJ, fls. 1.229).

Dessa forma, se houve erro quanto as premissas fáticas dos autos, esse
erro foi do próprio acórdão mineiro, e não do acórdão ora embargado.
Na realidade, o que se observa é a intenção da parte embargante em
rediscutir o mérito do acórdão embargado, o que não se pode admitir.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283
/STF. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51154312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:47
Código de Controle do Documento: f8a9869c-6801-462e-843e-9c6b8b35ce76

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de
declaração não são cabíveis para provocar novo julgamento da
demanda ou para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.896.554/DF, relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
18/8/2025
)
21/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE.
DEFERIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
.
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.083/SP, de minha relatoria, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/8/2025
15/8/2025

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51154312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:47
Código de Controle do Documento: f8a9869c-6801-462e-843e-9c6b8b35ce76

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.167.187 / MA
Número Registro: 2024/0152872-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011412120228100026 8011412120228100026
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE CERVI
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
DANTE OLAVO FRAZON CARBONAR - PR070608
WAMBIER YAMASAKI BEVERVANCO LIMA & LOBO
ADVOGADOS - PR002049
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
GABRIEL CAMPOS SOARES DA FONSECA - DF064454
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - MA015265A
LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - DF039179
RECORRIDO
: SERRA BRANCA IMOBILIARIA E AGROPECUARIA LTDA
OUTRO NOME : IMOBILIÁRIA E AGROPECUÁRIA SERRA BRANCA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CROCCE CAETANO - SP130202
DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
TIAGO BOITA LAUDE - DF019278
RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
Documento eletrônico VDA51385066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:35
Código de Controle do Documento: 47096ab3-d5ed-43c8-ad94-b8dc28f0e0a3

MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - DF029181
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - DF035182
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
FABIANA FAVRETO - RS071056
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PEDRO HENRIQUE CERVI
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
DANTE OLAVO FRAZON CARBONAR - PR070608
WAMBIER YAMASAKI BEVERVANCO LIMA & LOBO
ADVOGADOS - PR002049
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
GABRIEL CAMPOS SOARES DA FONSECA - DF064454
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - MA015265A
LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - DF039179
EMBARGADO : SERRA BRANCA IMOBILIARIA E AGROPECUARIA LTDA
OUTRO NOME : IMOBILIÁRIA E AGROPECUÁRIA SERRA BRANCA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CROCCE CAETANO - SP130202
DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
TIAGO BOITA LAUDE - DF019278
RODRIGO FORLANI LOPES - SP253133
MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - DF029181
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - DF035182
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
FABIANA FAVRETO - RS071056
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51385066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:35
Código de Controle do Documento: 47096ab3-d5ed-43c8-ad94-b8dc28f0e0a3

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:35
Código de Controle do Documento: 47096ab3-d5ed-43c8-ad94-b8dc28f0e0a3